Tribunal: TJBA
Processo: 8043593-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043593-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SOLANGE LIMA DA SILVA e outros Advogado(s): ALAN SOUZA MACEDO, GABRIEL LAGO SANTOS AGRAVADO: JOAO GABRIEL SILVA PATENTE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. ALVARÁ JUDICIAL. LEI Nº 6.858/1980. LEVANTAMENTO DE VALORES DE SEGURO DE VIDA. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. SENTENÇA QUE RECONHECEU LEGITIMIDADE DOS BENEFICIÁRIOS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS VALORES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARACTERIZAÇÃO DE CONTROVÉRSIA. INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL. SENTENÇA PROFERIDA EM JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA SEM PARTICIPAÇÃO PLENA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL APTO À EXECUÇÃO FORÇADA. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO DE RITO ORDINÁRIO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Beneficiários de apólice de seguro de vida ajuizaram ação de alvará judicial com fundamento na Lei nº 6.858/1980, objetivando o levantamento de valores deixados pelo falecido. Sentença de mérito julgou procedente o pedido, reconhecendo a legitimidade dos requerentes e determinando o crédito dos valores em suas contas bancárias, com trânsito em julgado em agosto de 2021. Contudo, o alvará judicial não foi expedido. Após petição dos beneficiários solicitando a expedição do documento, o Juízo indeferiu o pedido, fundamentando-se na suposta ineficácia da sentença proferida em procedimento de jurisdição voluntária, na inaptidão para produção de coisa julgada material e na ineficácia da decisão em relação à companhia seguradora. Os agravantes sustentam violação à coisa julgada material e interpretação equivocada da natureza do pedido, pleiteando a reforma da decisão para determinar a expedição do alvará judicial. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença proferida em procedimento especial da Lei nº 6.858/1980 constitui título executivo judicial apto a ensejar execução forçada; (ii) saber se há formação de coisa julgada material em processos de jurisdição voluntária e qual a extensão de seus efeitos perante terceiros não participantes do feito; (iii) saber se a ausência de disponibilização voluntária integral dos valores pela instituição financeira caracteriza controvérsia que inviabiliza o procedimento simplificado de jurisdição voluntária. II. Razões de decidir 3. O procedimento estabelecido pela Lei nº 6.858/1980 constitui modalidade de jurisdição voluntária destinada exclusivamente à verificação da legitimidade dos sucessores para recebimento de valores incontroversos deixados pelo falecido, pressupondo a ausência de resistência por parte do devedor e a disponibilização espontânea dos valores. 4. No caso concreto, embora a instituição financeira tenha confirmado a existência do processo de sinistro e reconhecido os agravantes como beneficiários, nunca manifestou de forma inequívoca sua disposição em realizar o pagamento integral dos valores, tendo efetuado apenas pagamento parcial a um dos beneficiários após a sentença, permanecendo inadimplente quanto ao outro. 5. A permanência da inadimplência parcial e a necessidade de medidas judiciais para compelir o pagamento evidenciam a existência de controvérsia quanto ao dever de pagar, ainda que tal resistência não tenha se manifestado mediante contestação formal, descaracterizando o procedimento simplificado previsto na Lei nº 6.858/1980. 6. A sentença proferida em procedimento de jurisdição voluntária, embora possa reconhecer a legitimidade dos beneficiários, não possui aptidão para constituir título executivo judicial apto a ensejar execução forçada quando o procedimento tramitou sem a participação efetiva do devedor como parte processual. 7. A instituição financeira, embora oficiada para prestar informações, não integrou a relação processual como ré, não exerceu contraditório pleno e não foi intimada da sentença para eventual interposição de recurso, circunstância que impede a produção de efeitos vinculantes em face dela para fins de execução forçada. 8. O princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa exige que ninguém seja compelido a cumprir obrigação decorrente de decisão judicial sem que tenha tido oportunidade de participar efetivamente do processo, aplicando-se o disposto no artigo 506 do Código de Processo Civil quanto aos limites objetivos da coisa julgada. 9. A expedição de alvará judicial para compelir o pagamento quando o devedor não disponibiliza voluntariamente os valores configura, em substância, medida de natureza executiva que ultrapassa os limites do procedimento de jurisdição voluntária, exigindo a propositura de ação de conhecimento de rito ordinário com observância do contraditório. 10. A via adequada para satisfação do direito dos beneficiários, diante da resistência ou omissão da seguradora em efetuar pagamento integral e espontâneo, consiste na propositura de ação ordinária na qual a instituição financeira figure como ré e possa exercer plenamente seu direito de defesa. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida integralmente. Teses de julgamento: "1. A sentença proferida em procedimento especial da Lei nº 6.858/1980 não constitui título executivo judicial apto à execução forçada quando o procedimento tramitou sem a participação plena do devedor como parte processual, sendo necessária a propositura de ação de conhecimento de rito ordinário para observância do contraditório e da ampla defesa. 2. A ausência de disponibilização voluntária integral dos valores pelo devedor caracteriza controvérsia que descaracteriza o procedimento simplificado de jurisdição voluntária, tornando inadequada a via eleita para satisfação do direito. 3. A coisa julgada formada em processo de jurisdição voluntária possui limites objetivos definidos pelo artigo 506 do Código de Processo Civil, não produzindo efeitos vinculantes para fins executivos em face de terceiro que não participou efetivamente da relação processual." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 506, 931, 937, 1.026, § 2º; Lei nº 6.858/1980. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.892.782-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8043593-54.2025.8.05.0000 em que é Agravante Solange Lima da Silva e Outro (1) e agravado João Gabriel Silva Patente, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator